Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703720-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA PETROLA DE ARAUJO FEITOSA APELADO: COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (id.13276923), intime-se a parte Apelante (Monica Petrola de Araújo Feitosa) para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora